Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-44.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000177-44.2019.8.11.0051
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em razão da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da “Ação de Reclamação c/c Danos Morais” ajuizada por Walteir Borges do Nascimento.
Ao manejar o feito, o Recorrido alegou que é titular da Unidade Consumidora n.o 6/1051624-3, instalada em propriedade rural onde reside com sua família e que, em 13/11/2018, foi surpreendido com a falta de energia elétrica, que perdurou até o dia seguinte (14/11/2018), quando entrou em contato telefônico com a Concessionária Apelante, solicitando o restabelecimento imediato do serviço.
Aduziu que o problema não foi solucionado e que permaneceu sem a prestação do serviço essencial até 18/11/2018, ou seja, que seu sítio ficou desabastecido de energia elétrica por 05 (cinco) dias.
Relatou que por 08 (oito) vezes telefonou para o número fornecido pela Apelante e que em todas as vezes foi atendido pela funcionária chamada Karina.
Argumentou que sofreu inúmeros prejuízos, porque os alimentos que estavam congelados no intuito de serem comercializados na feira municipal passaram a descongelar e precisou socorrer-se ao vizinho, bem como porque o sítio é abastecido por água potável por meio de bomba elétrica e, sem a energia, sua residência também acabou por ficar sem água, além de todos os transtornos hodiernos decorrentes da falta de energia elétrica, tais como dormir sem qualquer tipo de refrigeração, tomar água natural, perda de alimentos que precisam ser acondicionados em refrigeração etc.
Por fim, sustentou que o serviço somente foi restabelecido quando a empresa Atual Terceirização e Serviços Elétricos, efetuou o reparo e que acredita tal empresa é prestadora de serviços da Apelante.
Sob tais fundamentos, requereu a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Ao apresentar defesa, a Recorrente afirmou que em seu sistema operacional não há qualquer registro de ocorrência de suspensão ou interrupção do fornecimento na rede que abastece a unidade consumidora do Recorrido, tal como alegado.
Asseverou que nem mesmo a ocorrência de falta de energia foi registrada para a unidade consumidora do Apelado e que, caso houvesse o registro, constaria do histórico de ocorrência.
Aduziu que o Apelado não comprovou a alegada falha na prestação do serviço e que a “simples existência de supostas ligações para a Ré e de meras alegações de prejuízos, não tem o condão de, por si só, satisfazerem o ônus probatório que competia ao Autor”.
Alegou que não cometeu qualquer ato ilícito para justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, alternativamente, caso acolhido o pleito, requereu que a verba fosse fixada em quantia razoável.
Impugnada a peça de defesa pelo Recorrido, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas. A Recorrente requereu a análise da prova documental, enquanto o Apelado pediu a produção de prova testemunhal.
Sobreveio a sentença objeto deste Apelo. Na decisão, o Juiz a quo consignou que o feito carece de dilação probatória porque as provas juntadas aos autos permitem a convicção do convencimento. Nessa esteira, considerando que o conjunto probatório é suficiente para a apreciação do pedido, julgou antecipadamente a lide, acolheu o pleito e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, bem como das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo Apelado.
Inconformada, a Energisa alega que buscou identificar em seu sistema interno se ocorreu a referida interrupção de energia e que, conforme exposto na Contestação, não ocorreu problemas na rede que abastece o imóvel do Apelado.
Afirma que mediante pedido do Apelado instaurou processo administrativo para aferir se, de fato, ocorreu a interrupção de energia por 05 (cinco) dias, no período compreendido entre 13 a 18/11/2018; contudo, não constou, em seu sistema operacional qualquer registro de ocorrência de falta de energia ou falta de fase na rede que abastece a propriedade do Apelado e suas respectivas mediações.
Reitera que de acordo com seu sistema operacional não consta qualquer interrupção no fornecimento de energia elétrica na data alegada pelo Recorrido.
Aduz que a assertiva do Juiz singular de que as telas de computador não servem para comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço não pode prevalecer.
Assevera que atos por ela praticados são providos de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, de forma que não há falar em unilateralidade dos documentos juntados aos autos.
Pede a reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.
No mais, aduz que não há prova do alegado dano moral e requer seja afastada a condenação.
Em pedido alternativo, pugna pela redução da quantia fixada pelo Juiz sentenciante.
Contrarrazões no Id. 44037488.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, analiso e julgo o Apelo de forma monocrática, eis que há entendimento jurisprudencial dominante sobre a controvérsia instaurada.
Quanto à responsabilidade civil da Apelante, é objetiva, porque, tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal, que estatui:
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Hely Lopes Meirelles conclui que o exame desse artigo “revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.” (in Curso De Direito Administrativo, 27a ed., 2002, págs. 622 e 627).
Se não bastasse, ao caso também se aplicam as normas do CDC, uma vez que as partes se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor, definidos nos artigos 2.o e 3.o, da Lei 8.078/90 e, consoante a Lei Consumerista, o fornecedor responde objetivamente pela falha no serviço prestado.
Logo, sob qualquer ótica, a responsabilidade da Apelante somente pode ser elidida se comprovada alguma das causas excludentes, quais sejam: inexistência de defeito na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
Em contrario sensu, para obter a indenização, basta que o Autor da demanda demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano. Comprovados esses elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar.
Neste caso, a controvérsia cinge-se à prova da falha na prestação do serviço essencial, na ocorrência do dano moral e na adequada fixação pelo Juiz sentenciante.
Na petição inicial, o Apelado indica o número de 08 (oito) protocolos de atendimento decorrentes das reclamações efetuadas em virtude da suspensão do serviço de energia em sua propriedade.
Em contrapartida, a Recorrente se limitou em colacionar print de tela de computador do seu sistema interno.
Ademais, ao interpor este Recurso apresentou versão distinta dos fatos alegados na Contestação, porque neste grau recursal afirmou que “mediante pedido da Parte Consumidora Recorrida, instaurou processo administrativo para aferir se de fato ocorreu a interrupção de 05 (cinco) dias pelo período de 13/11/2018 a 18/11/2018 na UC informado na Exordial.” Todavia, também não juntou aos autos o citado processo administrativo.
Na verdade, os documentos produzidos unilateralmente pela Recorrente não se revelam suficientes para infirmar as alegações do Apelado quanto à interrupção do fornecimento de energia elétrica.
Para ilustrar que há entendimento dominante quanto ao tema e que esta decisão está em consonância com a jurisprudência pátria, transcrevo os seguintes precedentes:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PERÍODO APROXIMADO DE 8 (OITO) DIAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A CONCESSIONÁRIA RÉ A INDENIZAR A AUTORA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PELOS DANOS MORAIS, BEM COMO AO RESSARCIMENTO DE R$204,52, POR DANO MATERIAL CONSISTENTE NO PERECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. RECURSO EXCLUSIVO DA CONCESSIONÁRIA RÉ, ADUZINDO A INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO A NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL, ANTE A NOTA FISCAL COLACIONADA AOS AUTOS, QUE SE REFERE A SALMÃO ADQUIRIDO QUASE DOIS MESES ANTES DO ALEGADO CORTE. PARTE RÉ QUE NÃO COMPROVOU A PRESTAÇÃO REGULAR DO SERVIÇO. PRINT DE TELA DO SISTEMA INTERNO QUE CONSTITUI PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO JUÍZO A QUO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SUFICIENTE À CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. ARTIGOS 14, CAPUT C/C E 22, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CDC. [...]. (TJ-RJ - APL: 00197439820188190021, Relator: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 05/03/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DECORRENTE DA INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. São aplicáveis às relações existentes entre as empresas concessionárias de serviços públicos e às pessoas físicas e jurídicas que se utilizam dos serviços como destinatárias finais do serviço, as normas do Código de Defesa do Consumidor, dentre outras, quanto à responsabilidade independentemente de culpa (art. 14) e quanto à essencialidade, adequação, eficiência e segurança do serviço (art. 22).2. No caso, a parte autora refere ter ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica no dia 18/03/2018, a partir das 18h00min, tendo sido restabelecido o fornecimento do serviço no dia 21/03/2018, às 17h00min. A ré, por outro lado, sustenta que não restou comprovado que tal interrupção ocorreu no prazo em questão. Além disso, alegou que, ainda que se considerasse o período apontado pelo autor, inexiste serviço de energia elétrica que se dê de forma ininterrupta, não podendo ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.3. Em relação à controvérsia, no que pertine ao período de interrupção de energia elétrica, evidentemente, a parte ré detém maiores meios de comprovar que no período apontado pelo autor prestou o seu serviço corretamente, visto que possui o controle da quantidade de energia fornecida em cada período contestado. 4. No caso em comento, entretanto, não veio aos autos prova cabal da inexistência de interrupção da energia elétrica pelo prazo apontado pelo autor, ônus que cabia à ré (artigo 373, II, do Código de Processo Civil) e do qual não se desincumbiu. 5. Salienta-se que os documentos acostados pela demandada não são suficientes para corroborar sua tese de falta de energia elétrica em lapso temporal inferior àquele alegado pelo autor, tendo em vista que apenas trouxe ao feito telas do seu sistema interno que supostamente comprovariam os indicadores coletivos e individuais de continuidade do serviço prestado. Entretanto, tais telas configuram prova unilateral e, desacompanhadas de outros elementos probatórios, não têm o condão de comprovar a interrupção do fornecimento de energia elétrica somente no período ali apontado. 5. Assim, resta comprovada a falha na prestação do serviço e configurado o dano moral in re ipsa, evidenciando os pressupostos legais que embasam a reparação pretendida.6. Relativamente ao valor conferido pelo Juízo de Origem (R$ 4.000,00) tenho que deve ser mantido. Isso porque o valor arbitrado em sentença poderia, com base nas peculiaridades do caso em tela, assim como nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e nos precedentes desta c. Câmara, ter sido arbitrado em maior cifra, ainda sem proporcionar o enriquecimento indevido. Portanto, não há como acolher o pleito de redução do numerário.7. Descabida a majoração de honorários, com base no art. 85, § 11, do CPC, eis que fixados em patamar máximo.SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS. Apelação Cível, No 70081778094, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-08-2019).
Portanto, os argumentos recursais são insuficientes para afastar o dever em indenizar os prejuízos advindos da interrupção indevida.
Quanto aos danos morais, há muito é assente na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
Para corroborar o entendimento, oportuna transcrição de aresto do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no tocante à tese de afastamento da responsabilidade civil. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu que houve falha na prestação do serviço público, porquanto a recorrente demorou excessivamente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade da consumidora, motivo pelo qual a condenou ao pagamento de danos morais. 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (sem grifos no original)
Não há dúvidas, pois, quanto à presença do dano moral indenizável e, firmada tal premissa, importa registrar que o valor da verba indenizatória deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, o Juiz deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2.a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).
Nesse sentido, levando em consideração os fatos narrados na demanda, o prazo em que o Apelado permaneceu sem energia elétrica, a condição social de ambos os litigantes (trabalhador rural da agricultura de subsistência e concessionária de energia elétrica), tenho que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) melhor se amolda ao caso.
Aliás, consoante se observa dos seguintes arestos do STJ, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra irrisória ou excessiva a ponto de afrontar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA 284/STF. ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ORIUNDOS DE FALHA NO FORNECIMENTO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA. PRETENSÃO DE AFERIR A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO, NESTA INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 4. Sobre o valor da indenização por danos morais, este somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso, em que o montante de R$ 5.000,00 se mostra adequado diante da situação narrada pela Corte de origem. [...]. (AgInt no AREsp 1482967/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019). (sem grifos no original)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR COMPATÍVEL COM O GRAVAME SUPORTADO PELA PACIENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso em apreço, o Tribunal goiano condenou corretamente a recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto entendeu "evidenciado o dano causado à consumidora, mormente em razão da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica e considerando a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica". 2. Salvo em hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o valor da indenização por danos morais e estéticos arbitrada nas instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ). 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1811093/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019). (sem grifos no original)
Diante de todo o exposto, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ e em consonância com a jurisprudência pacífica quanto aos temas debatidos neste Recurso, de forma monocrática, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Deixo de fixar honorários recursais, haja vista que de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora